Tribunal: CARF
Processo: 13896.000012/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000012/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.127 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
ADILSON PAULO DINNIES HENNING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.
PRELIMINAR. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das
normas de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor
competente e respeitado o direito de defesa do contribuinte, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. SÓCIO.
Restou mantida a infração de Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte, face ao fato do sujeito passivo, sócio, diretor e/ou gerente da
pessoa jurídica responsável pela retenção do referido imposto, não ter juntado
aos autos prova do seu efetivo recolhimento
TAXA SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000012/2010-29
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000012/2010-29

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário (fls. 90-97) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) A legislação mencionada no lançamento não se presta para sustentar a
autuação, na medida em que indicam justamente que o recorrente se
pautou de legalidade ao proceder a entrega de sua Declaração Anual. É
licita a compensação do IRRF na Declaração Anual do Imposto de Renda
desde que a pessoa física em questão possua comprovante de retenção, e
não de pagamento, emitido em seu nome pela fonte pagadora.
b) O recorrente possui os respectivos comprovantes de rendimento e retenção
exigidos pela legislação.
c) A legislação que sustenta a autuação não impõe que o sócio seja obrigado
ao recolhimento do imposto da pessoa jurídica. A lei não estabelece
qualquer restrição ou condição à possibilidade de dedução do IR retido na
fonte quando da apuração do imposto no ajuste anual. Não há como
imputar tal responsabilidade ao recorrente, tampouco impedir que proceda
a compensação que a Lei lhe permite.
d) A fiscalização busca cobrar do recorrente os valores devidos pela pessoa
jurídica, em claro enriquecimento sem causa.
e) Não sendo o recorrente o responsável pelo pagamento, devem ser
excluídos os valores referentes aos juros e multas. Além disso, não cabe a
aplicação da taxa SELIC para fins de cálculo de juros de mora.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
ANTE O EXPOSTO, requer o acolhimento das razões recursais para dar
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO e JULGAR INSUBSISTENTE A
AUTUAÇÃO E TOTALMENTE NULO E IMPROCEDENTE O LANÇAMENTO,
considerando que a autoridade administrativa empregou critério equivocado para
apuração dos valores exigidos, que são indevidos em face do recorrente.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000012/2010-29

A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2007/608450782404102 (fls. 11-33), que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física, em face de Adilson Paulo Dinnies Henning (CPF no 298.560.868-68), referente a
fatos geradores do exercício de 2007 (ano-calendário de 2006). A autuação alcançou o montante
de R$ 63.752,69 (sessenta e três mil setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove
centavos). A notificação aconteceu em 08/12/2009 (fl. 34).
No campo de “descrição dos fatos e enquadramento legal” (fl. 13) consta o
seguinte:
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ ********43.006,40 referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
Devidamente intimado a apresentar Carteira de Trabalho e Contra-cheques mensais, não
o fez, motivando glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Fonte Pagadora
CPF Beneficiário
IRRF Retido
IRRF Declarado
IRRF Glosado
00.520.730/0001-13 – Nexttec Projetos & Engenharia LTDA
298.560.868-68
0,00
21.503,20
21.503,20
56.967.634/0001-08 – VERSA-PAC Indústria e Eletrônica LTDA
298.560.868-68
0,00
21.503,20
21.503,20
Enquadramento Legal: Arts. 12, inciso V, da Lei n°9.250/95, arts. 7.°,§§1.° e 2.0 e 87,
inciso IV, § 2.° do Decreto n.° 3.000/99 — RIR/99.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Referentes às
declarações de Imposto de Renda do contribuinte (fls. 16 e 17); ii) Recibos de pedido de
parcelamento, Documentos de Arrecadação de Receitas Federais e comprovantes de pagamento
(fls. 18-29) e iii) Documentos pessoais (fl. 30).
O contribuinte apresentou impugnação em 05/01/2010 (fls. 2-10) alegando que:
a) A legislação mencionada no lançamento não se presta para sustentar a
autuação, na medida em que indicam justamente que o recorrente se
pautou de legalidade ao proceder a entrega de sua Declaração Anual. É
licita a compensação do IRRF na Declaração Anual do Imposto de
Renda desde que a pessoa física em questão possua comprovante de
retenção, e não de pagamento, emitido em seu nome pela fonte
pagadora.
b) O recorrente possui os respectivos comprovantes de rendimento e
retenção exigidos pela legislação, os quais junta prontamente aos
autos.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000012/2010-29

c) A legislação que sustenta a autuação não impõe que o sócio seja
obrigado ao recolhimento do imposto da pessoa jurídica. A lei não
estabelece qualquer restrição ou condição à possibilidade de dedução
do IR retido na fonte quando da apuração do imposto no ajuste anual.
Não há como imputar tal responsabilidade ao recorrente, tampouco
impedir que proceda a compensação que a Lei lhe permite.
d) Outra questão que reforça a tese de que o lançamento é
manifestamente ilegal é indevido é o fato das empresas fontes
pagadoras terem procedido à adesão ao parcelamento previsto na Lei
11.941/2009, incluindo os valores ora exigidos do impugnante. Ora, se
tais valores estão sendo exigidos das empresas fontes pagadoras, que
por sua vez incluíram tais débitos em parcelamento, não há como
sustentar a manutenção do lançamento levado à efeito.
e) Não sendo o recorrente o responsável pelo pagamento, devem ser
excluídos os valores referentes aos juros e multas. Além disso, não
cabe a aplicação da taxa SELIC para fins de cálculo de juros de mora.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
PELO EXPOSTO, diante da fundamentação e considerações retro serve a presente para
requerer seja recebida e processada a presente impugnação, suspendendo-se a
exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, III do CTN,1 para julgar nulo
o lançamento realizado, na medida em que a compensação do IRRF foi realizado nos
termos legais, não havendo sustentação legal para indeferir tal medida e atribuir ao
impugnante responsabilidade das pessoas jurídicas fontes pagadoras.
Sem prejuízo da inexigibilidade dos valores lançados, requer-se o acolhimento da
impugnação para afastar a inclusão de multa e juros nos termos da fundamentação
apresentada no curso da presente.
Após a apresentação da impugnação, sobreveio o Termo circunstanciado de fls.
45 e 46, cujo teor menciona que:
Consultamos a DIRF do ano-calendário de 2007, onde constatamos que o contribuinte
consta como beneficiário no código 0561 de duas fontes pagadoras. Analisando-se os
valores constantes nesta DIRF, constata-se que o total do valor de rendimentos
declarados no ano foi de R$ 206.956,80 e o IRRF foi de R$ 43.006,40, os mesmos
valores informados pelo contribuinte.
Cabe observar que o contribuinte é sócio das duas fontes pagadoras responsáveis pela
retenção do IRRF, não bastando neste caso a comprovação da retenção do imposto, mas
também que a fonte pagadora tenha efetivamente recolhido o imposto, ou que os valores
informados em DIRF constem em processo de parcelamento.
Para comprovar que os valores informados em DIRF constavam em processo de
parcelamento o contribuinte apresentou, conforme já descrito acima, quatro telas
comprovando que as duas fontes pagadoras efetuaram pedidos de parcelamento da lei no
11.941, de 27 de maio de 2009.
Porém, conforme telas em anexo, os pedidos de parcelamento das duas fontes pagadoras
foram cancelados pelo seguinte motivo: “Pedido de parcelamento cancelado pela não
apresentação de informações de consolidação, conforme §3o do art. 15 da port. conj.
PGFN/RFB no 6 de 2009.”
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000012/2010-29

Pelo exposto, como os pedidos de parcelamento do IRRF efetuado pelas fontes
pagadoras foram cancelados, concluímos que não houve a comprovação do
parcelamento do IRRF. Neste caso a Notificação de Lançamento deve ser mantida.
Conforme o Despacho Decisório no 058/2015 (fl. 47), foi deferida a proposta de
manutenção total da exigência. Cientificado em 11/11/2015 (fl. 51), o contribuinte apresentou
nova manifestação em 04/12/2015 (fls. 54-60), pela qual reitera os argumentos formulados na
impugnação, bem como alega que o Despacho Decisório deixou de abordar todas as questões
levantadas na impugnação e não apresentou a devida fundamentação legal
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-35.200, de 04 de abril de 2016 (fls. 70-81), negou provimento à
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
INOCORRÊNCIA.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das normas
de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor competente e respeitado o
direito de defesa do contribuinte, não há que se falar em nulidade do lançamento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. SÓCIO.
Restou mantida a infração de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte, face ao fato do sujeito passivo, sócio, diretor e/ou gerente da pessoa jurídica
responsável pela retenção do referido imposto, não ter juntado aos autos prova do seu
efetivo recolhimento.
JUROS SELIC
A aplicação da Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para títulos
federais, acumuladas mensalmente, decorre de expressa previsão legal. Artigo 13 da Lei
9.065.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
A doutrina e jurisprudências não vinculam o julgamento, pois não trazem conteúdo
normativo positivo, exceto as decisões do Supremo Tribunal Federal declarando
inconstitucionalidade de norma que seja afastada do ordenamento jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 20 de abril de 2016 (fls. 88), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 16 de maio de 2016 (fls. 90-97). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. . O recurso é
tempestivo e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer do argumento referente à
inconstitucionalidade da exigência de juros calculados através da Taxa Selic.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000012/2010-29

Isso porque é defeso à instância administrativa a apreciação da
constitucionalidade ou legalidade da legislação tributária, cabendo-lhe apenas a sua fiel
aplicação. De fato, o julgamento de tais matérias cabe unicamente ao poder judiciário. Nesse
sentido, veja-se o que diz a Súmula no 2 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Mérito
1
Das matérias devolvidas.
1.1. Da ausência de necessária fundamentação legal do Auto de Infração.
Alega o recorrente que o Auto de Infração carece da devida fundamentação legal,
uma vez que efetuou o lançamento com esteio no art. 12, V da Lei n° 9.250/95 e nos arts. 7°
§§1.° e 2.° e 87, inciso IV, § 2° do Decreto n° 3.000/99, os quais “indicam justamente que o
recorrente se pautou de legalidade ao proceder a entrega de sua Declaração Anual”.
Entretanto, os dispositivos elencados relacionam-se especificamente com as
razões da autuação, quais sejam, aspectos atinentes à possibilidade de dedução do IRPF a partir
dos valores do IRRF, constituindo a base de qualquer exigência relativa a esta dedução.
Quanto ao fundamento legal, dispõe o Decreto no 70.235/72:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
[...]
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
A fundamentação legal tal como constante do Auto de Infração não resultou em
empecilho ao exercício do direito de defesa do contribuinte, visto que foi capaz de elaborar a
impugnação administrativa e o recurso voluntário ora analisado dentro dos prazos legais,
abordando os pontos de inconformismo com a decisão emanada da DRJ.
Cabe observar, ainda, que a decisão recorrida não efetuou qualquer modificação
da base legal do lançamento ao valer-se da legislação vigente à época dos fatos para
fundamentar-se (art. 8o do Decreto Lei no 1.736/79 e art. 723 do Decreto no 3.000/99), já que
permanecem inalterados os elementos acima citados, que deram causa à autuação (art. 12, V da
Lei n° 9.250/95 e nos arts. 7° §§1.° e 2.° e 87, inciso IV, § 2° do Decreto n° 3.000/99).
Sendo assim, rejeita-se o argumento quanto a nulidade apontada.
1.2. Da glosa de deduções referentes ao IRRF retido e não recolhido.
Alega o recorrente que as deduções constantes de suas declarações de ajuste anual
foram devidamente efetuadas, posto que a legislação vigente lhe impõe apenas possuir os
comprovantes de retenção do IRRF, nada dispondo sobre a necessidade de também apresentar os
comprovantes de recolhimento dos valores retidos. Assevera que a glosa é indevida pois se
estaria exigindo do sócio – pessoa física – valores que, na realidade, são devidos pela pessoa
jurídica, mesmo diante da inexistência das hipóteses descritas no art. 135 do CTN.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000012/2010-29

Em que pesem os argumentos apresentados, não lhes assiste razão.
Com efeito, não se deve olvidar de que o crédito tributário que seria parcialmente
satisfeito pela antecipação de recolhimentos – operada a partir do IRRF – tem como fato gerador
os valores auferidos pelo recorrente, e não pelas pessoas jurídicas das quais é sócio. Nesse
sentido, a responsabilidade atribuída à fonte pagadora tem caráter apenas supletivo.
De acordo com o art. 8o do Decreto-lei no 1.736/79: “São solidariamente
responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos débitos decorrentes do não
recolhimento do imposto de renda descontado na fonte”.
Tal disposição é condizente com o que determina o art. 723, caput e parágrafo
único, do Decreto no 3.000/99:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
Dessa forma, a possibilidade de dedução de montantes retidos pelas fontes
pagadoras, no caso específico de seus acionistas controladores, diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, não está apenas condicionada à
apresentação dos comprovantes de retenção correspondentes, mas também à demonstração de
que os valores foram efetivamente recolhidos à Receita Federal.
Não se trata, portanto, de exigir da pessoa física uma obrigação que deveria ter
sido cumprida pela pessoa jurídica, mas sim da inexistência de uma das condições legais que
permitiriam, na hipótese dos autos, a utilização pelo recorrente do benefício de dedução da base
de cálculo do IRPF.
A DRJ já esclareceu a situação da seguinte maneira:
O art. 723, do RIR/1999, transcrito acima, estabelece a responsabilidade solidária entre
os sócios e gerentes pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto retido.
Apenas após o pagamento de todas as parcelas com os devidos acréscimos moratórios, o
crédito será extinto e, então, o contribuinte poderá compensá-lo na declaração de ajuste.
Não é possível a compensação ou até mesmo a restituição antes do pagamento.
No presente caso, a cópia dos extratos CNPJ, CONSULTA acostados às fls. 39 e 40,
comprovam que o sujeito passivo é sócio-administrativo das empresas NEXTTEC
PROJETOS & ENGENHARIA LTDA., CNPJ no 00.520.730/0001-13 e VERSA-PAC
INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA., CNPJ 56.697.634/0001-08, sendo, portanto,
responsável pela administração das fontes pagadoras.
Outrossim, os extratos às fls. 41/42, informam o CANCELAMENTO das já citadas
pessoas jurídicas em PARCELAMENTO no âmbito da RFB, fato não contestado pelo
requerente.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000012/2010-29

Esse entendimento encontra apoio, inclusive, nos acórdãos recentes desse
Conselho de Recursos Administrativos Fiscais sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRRF NÃO RECOLHIDO PELA FONTE PAGADORA. BENEFICIÁRIO DO
RENDIMENTO SÓCIO DA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE.
SOLIDARIEDADE.
Nos termos do artigo 8° do Decreto n° 1.736, de 1979, são solidariamente responsáveis
com o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte.
O Imposto de Renda Retido na Fonte não recolhido aos cofres públicos pela fonte
pagadora, que incidiu sobre os rendimentos auferidos por seu sócio, deve ser glosado da
declaração de ajuste anual do sócio beneficiário dos rendimentos.
Processo no 17609.720213/2017-61. Recurso Voluntário. Acórdão no 2003-002.459 – 2a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária. 28 de julho de 2020.
Ratifica-se, portanto, o posicionamento adotado pelo órgão a quo.
1.3. Dos juros e multas aplicados
Assevera o recorrente que os juros e multas aplicados são indevidos porque não
houve mora quanto ao cumprimento das obrigações principais.
Contudo, conforme se verifica acima, o contribuinte realmente deixou de cumprir
a obrigação principal integralmente - em decorrência da inclusão indevida de deduções de IRRF
em sua Declaração de Ajuste Anual -, o que justifica a incidência dos acréscimos legais.
2
Aplicação da Taxa Selic
No que se refere à alegação do recorrente de que seria vedada a aplicação da Taxa
Selic para a atualização, tenho que não merece acolhida. Cito, aqui, a Súmula CARF 4, de
acordo com a qual:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Em relação a esta alegação, portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, deixando de
conhecer das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento,
mantendo integralmente o lançamento formalizado por meio à Notificação de Lançamento no
2007/608450782404102
(documento assinado digitalmente)
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000012/2010-29

Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital